Tribunal: TJMT
Processo: 0015952-97.2018.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0015952-97.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL HENRIQUE ELIAS DA SILVA - CPF: 057.020.161-65 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIVIELE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 026.350.011-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, III, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CP, ART. 107, IV, ART. 109 VI,
APELAÇÃO IMPROVIDA
.

“A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
” (Art. 109 do Código Penal

Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do fato, tomando-se por base a pena máxima em abstrato prevista no tipo penal, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela penal máxima em abstrato e declarar a extinção da punibilidade. Interpretação a contrário senso da Súmula 438 do STJ.

Prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, matéria de ordem pública, reconhecimento “EX OFFICIO”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL intentado contra a sentença que absolveu a Recorrida pela prática do delito disposto no artigo 42, III do Decreto Lei no 3.688/41.

Nas razões recursais o Ministério Público Estadual aduz que a contravenção de perturbação do sossego alheio, restou comprovado por meio do depoimento dos policiais militares e da vítima que relataram que o som estava extremamente alto a ponto de perturbar os vizinhos, e sustenta ainda que embora a contravenção seja de menor potencial ofensivo, protege um bem juridicamente relevante para o direito penal, qual seja a ordem pública e quem a pratica põe em perigo aquele bem, seno inviável a aplicação do principio da insignificância.

O Recorrido, nas contrarrazões, argumenta que a sentença de absolvição deve ser mantida, pois no primeiro momento em que foi solicitada a diminuição do som o apelado cumpriu tal determinação e que na chácara possuía mais quatro veículos e que somente um estava com o som ligado no momento em que os policiais retornaram, e este não era de propriedade do apelado, conforme se denota na apreensão do bem. Assim, afirma que restou evidenciada a ausência da sua autoria e materialidade na contravenção penal de perturbação do sossego alheio que lhe fora imputada.

Em sua manifestação, o Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, opinou pela decretação da extinção da punibilidade, nos termos do 107, IV c/c art. 109, VI, c/c art.110, §1, todos do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

0015952-97.2018.8.11.0004

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Alta Barra do Garças/MT

Apelante (s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado (s):

Gabriel Henrique Elias da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

VOTO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Colendos pares;

Inicialmente, destaco que a superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública e, portanto, pode e deve ser conhecida de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO NÃO ANALISADA.

OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CONFIGURAÇÃO.

I - A extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, constitui matéria de ordem pública,
cabendo ao juiz, em qualquer fase do processo, declará-la de ofício
, havendo, pois, omissão a ser sanada no acórdão embargado.

II - Embargante condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com trânsito em julgado para Acusação, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, ante o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos entre a data de publicação da sentença - em 29.08.2007- e a presente data.

III - Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a extinção da punibilidade do Embargante.

(EDcl no AgRg no AREsp 14.725/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 19/11/2013)

Neste caso em concreto, o Apelado foi denunciado como incurso da prática do delito disposto no artigo 42, III do Decreto Lei no 3.688/41, que conceitua a contravenção penal de perturbação do sossego alheio da seguinte maneira:

Art. 42.
Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:

I
- com gritaria ou algazarra;

II
- exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;

II
- exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;

III
- abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

IV
- provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda:

IV
- provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda:

(GRIFEI)

A denúncia foi recebida na audiência realizada no dia 08.10.2019, e, a partir de então, até a presente data não ocorreu nenhum outro fato interruptivo do prazo prescricional, pois a sentença prolatada em 09.12.2021, absolveu o acusado da imputação contida na denúncia.

Como a pena prevista para a referida contravenção penal é de

prisão simples,
de quinze dias a três meses
, ou multa, significa que a prescrição ocorre em 03 (três) anos, em face ao disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1° do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei n° 12.234, de 2010)

VI -

Em 3(três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1(um) ano.
(Redação dada pela Lei n° 12.234, de 2010).

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo. Para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser levado em consideração a pena máxima prevista no tipo penal, já que a pena em concreto não poderá ser superior.

Esta modalidade de prescrição é verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória levando-se em consideração a pena máxima cominada ao delito.

Conforme supra mencionado, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.

“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

O mestre Damásio de Jesus, em sua obra Prescrição Penal, Saraiva, 2010, na p. 39, preceitua que:

“Na prescrição da pretensão punitiva a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange à pretensão (punitiva) do Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto mediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por conseqüência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo”.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva gerará o afastamento de todos os efeitos penais. A respeito desse tema Damásio de Jesus, na referida obra, na página 42, ensina:

“A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade. O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal. Diante disso, no caso de sua incidência, declarada a extinção da punibilidade, o Juiz deve ordenar o encerramento do processo. Existindo Inquérito Policial, seu prosseguimento constitui constrangimento ilegal. Havendo sentença condenatória, ela deixa de existir”.

Outro efeito do reconhecimento da prescrição trazido por Lozano Júnio, José Julio, na obra Prescrição Penal. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46: “
é o de impedir a análise do mérito da acusação, pois extinto o direito de punir do Estado, fica impossibilitado o exame de uma pretensão que não mais existe”
.

Apesar de ser um instituto de direito material, a prescrição também produzirá um efeito processual, como leciona Fábio Guedes de Paula Machado, em sua obra, Prescrição Penal. Prescrição Funcionalista. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 131, diz:
“é forçoso reconhecer que a prescrição penal, uma vez ocorrida, é condição de ausência de interesse de agir por absoluta ausência de utilidade no deslinde da ação penal”.

Desta forma, observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, acarretará tanto a ausência de interesse de agir como a falta de justa causa para a ação penal.

Assim, se o último ato interruptivo da prescrição ocorreu em 08/10/2019, como o prazo prescricional é de três anos, este se consumou no dia 08/10/2022.

Além de que, a
contrario sensu,
do disposto na Súmula 438 do STJ,
é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento

na pena máxima prevista em abstrato
, se inexistir causa interruptiva da prescrição.

Eis alguns julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRESENSÃO PUNITIVA. PENA “IN ABSTRATO”. DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

A prescrição da pretensão punitiva é fenômeno jurídico-temporal, regra essencial de segurança presente em matéria civil e penal de todos os povos civilizados.

2.

Sua ocorrência impõe ao magistrado a declaração de extinção da punibilidade, salvo raras exceções legais, fulminando a pretensão punitiva e, em consequência, o interesse e a legitimidade de quem detém a titularidade da ação penal.

3.

Cabível na espécie, já que operada a prescrição pela pena “in abstracto”, decisão monocrática do Ministro Relator julgando prejudicado, por perda do objeto, recurso ministerial contra a sentença absolutória do acusado. ,

4.

Agravo regimental rejeitado. Decisão unânime.

(
STM
– Agravreg: 50370 RJ 2007.01.050370-7, Relator Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, Data de julgamento: 06/06/2007, Data da Publicação: 05/10/2007)

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP)– RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
HIPOTÉTICA
PRESCRIÇÃO IN CONCRETO (PRESCRIÇÃO VIRTUAL) – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ
– SENTENÇA ANULADA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula no. 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada
(arts. 109 e 110 do Código Penal). Não havendo pena in concreto fixada para o acusado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição in abstrato calculada com base na pena máxima prevista, deve ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos. (TJ-MT - RSE: 00036334320088110006 165485/2015, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/02/2016) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E OFENSA A SUMULA 438 DO STJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OPERADA A PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO –
RECURSO PREJUDICADO. Extingue-se a punibilidade do réu com o advento da prescrição da pena em abstrato quando, entre a data do recebimento da denúncia e antes da publicação da sentença condenatória recorrível, transcorre prazo, calculado de acordo com a pena máxima abstratamente cominada, superior ao previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal. (TJ-MT - APL: 00005528720098110059 17250/2017, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 19/04/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2017) (grifei)

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, de OFÍCIO,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelado, pela ocorrência
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato
, nos termos dos arts.
107
,
IV
, e
109
,
V
I, ambos do
Código Penal
. Transitado em julgado devolva-se ao Juizado Especial de Origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023